Tribunal: TJPA
Processo: 0824387-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824387-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0824387-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE RIBEIRO SANTANA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL E INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira.

A própria agravante declarou renda mensal aproximada de R$ 14.000,00, circunstância incompatível, em juízo inicial, com a concessão automática do benefício.

A existência de financiamento de veículo e pagamento de entrada evidencia capacidade mínima de organização financeira apta a suportar as custas processuais.

O art. 99, §2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando presentes elementos que afastem os pressupostos legais, após oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência.

Inexistindo prova suficiente da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a justiça gratuita, sem prejuízo de novo pedido mediante comprovação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

A percepção de renda mensal elevada constitui indício suficiente para indeferimento da gratuidade quando ausente prova de comprometimento do mínimo existencial.

O indeferimento da justiça gratuita é legítimo quando o magistrado observa o procedimento do art. 99, §2º, do CPC e inexistem provas da incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º, 6º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0807979-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 01.07.2025; TJ-MS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, j. 29.09.2020; TJ-PR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, j. 29.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELIANE RIBEIRO SANTANA
nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (Proc n° 0842369-08.2025.8.14.0301) na qual o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento de custas no prazo de 48 horas, sob pena de cancelamento da distribuição (Id n° 159500634 dos autos originários).

Nas razões recursais de ID 31494654, a agravante sustenta, em síntese, que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, de maneira que não há qualquer indício de conforto financeiro que autorize a negativa da assistência judiciária.

Aduz que embora seus rendimentos brutos mensais ultrapassem 14 mil reais, não detém aplicações financeiras, não possui renda passiva, tampouco bens de valor significativo que pudessem ser convertidos em recursos para suportar os encargos processuais e que toda sua renda é direcionada à preservação do mínimo existencial.

Defende que a negativa do benefício ignora a sua condição econômica atual, e viola o art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, bem como o princípio da dignidade humana.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão e concessão da justiça gratuita.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Efeito suspensivo indeferido ao Id n° 31656544.

Agravo interno interposto por
ELIANE RIBEIRO SANTANA
ao Id n° 32276597, onde reitera os argumentos aduzidos no agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id n° 33718089.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado eis que o objeto do recurso é a justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela parte agravante, e determinou o recolhimento de custas no prazo de 48 horas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Entretanto, a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a declaração de hipossuficiência econômica não é absoluta, devendo o magistrado, diante de fundadas razões, exigir comprovação documental da real condição financeira do requerente. Nesse sentido é a Súmula 06 deste Egrégio Tribunal:

“A declaração de hipossuficiência feita pela parte detém presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.”:

No caso em comento, verifica-se que o MM. Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante sob o fundamento de que o teor da própria petição inicial evidencia elementos suficientes para concluir, ainda que em sede de juízo sumário, a existência de indícios razoáveis de capacidade financeira do autor para suportar as custas iniciais do processo.

Tal conclusão fundou-se, especialmente, no fato de a demanda versar sobre ação de Revisão Contratual referente a financiamento de automóvel, e constar nos autos elementos que evidenciam a suficiência de renda da autora para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento do seu sustento ou de sua família.

Embora a autora sustente não possuir renda mensal suficiente para arcar com as custas processuais, observo que ela própria declara exercer atividade autônoma, condição que, por sua natureza, admite variação de rendimentos ao longo do tempo.

Ademais, a própria agravante afirmou, em sua petição recursal, auferir renda média aproximada de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), circunstância que afasta, ao menos neste momento processual, qualquer presunção de hipossuficiência econômica.

Soma-se a isso o fato de que a autora desembolsou entrada no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para aquisição do bem financiado, o que evidencia capacidade mínima de organização financeira, incompatível com o estado de miserabilidade jurídica necessário à concessão da gratuidade de justiça, especialmente porque é plenamente possível o parcelamento das custas.

A exigência de documentos complementares, cumpre ressaltar, não representa excesso de rigor, mas sim providência legítima para o adequado exame do pedido, conforme autoriza o § 2º do art. 99 do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em apreço, o magistrado observou o procedimento legal, oportunizando a comprovação e, diante da ausência de demonstração convincente da hipossuficiência, indeferiu o pedido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Jean Willian Pinheiro Pereira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos originários. O agravante alegou estar desempregado e sem condições financeiras para arcar com os custos do processo, afirmando sobreviver com ajuda de familiares, motivo pelo qual requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da existência de indícios que revelem capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça, nos termos da Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 4. O agravante não apresentou documentação suficiente a demonstrar sua condição de miserabilidade, limitando-se a juntar cópia da CTPS e extrato bancário de apenas um dia, sem outros elementos que atestem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
. 5. A ausência de extratos bancários completos, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda ou comprovação de despesas mensais compromete a análise da real situação financeira do recorrente. 6.
A concessão da justiça gratuita demanda comprovação efetiva de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou de sua família, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7.
A inexistência de alteração fática relevante ou de nova documentação comprobatória reforça a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 3. Cabe à parte interessada demonstrar alteração fática relevante ou apresentar novos elementos probatórios para reformar decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08079794220258140000 28636881, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita
. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido
. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Ressalto, por fim, que é possível o parcelamento de custas e que a justiça gratuita pode ser solicitada a qualquer tempo pela agravante, caso sobrevenha alteração em sua situação financeira ou junte documentação idônea que demonstre efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em razão do julgamento do presente Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto ao Id n° 32276597.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026